Tribunal: TJDFT
Processo: 0710344-20.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 51 DA LEI 9.099/95. AUTOR DEVIDAMENTE INTIMADO. AUSÊNCIA NÃO JUSTIFICADA. EQUÍVOCO DO REQUERENTE. ERRO NÃO JUSTIFICÁVEL. AUTOR PATROCINADO POR ADVOGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de Indenização cuja sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão da ausência da parte autora à audiência de conciliação.
2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que não conseguiu acessar a audiência de conciliação virtual designada por meio do aplicativo denominado Cisco Webex Meetings. Afirma, ainda, ser leigo e que fez confusão com as mensagens recebidas por meio do aplicativo WhatsApp da Cejusc. Recurso próprio, regular e tempestivo.
3. Conforme o art. 51, I, da Lei 9.099/95, extingue-se o processo quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.
4. No caso em apreço, as partes foram devidamente intimadas para a audiência de conciliação que seria realizada por videoconferência no dia 22/01/2021 às 16h40 min (ID 22791247). Não obstante o caráter explicativo do despacho que designou a referida audiência, com termos claros acerca do link que conduziria as partes à audiência, do dia e horário da mesma e telefone para eventuais dúvidas, a parte autora não compareceu à sessão, situação que atrai aplicação do art. 51 da Lei 9.099/95 e enseja a extinção do processo sem resolução do mérito.
5. Cabe ressaltar que a parte autora, ora recorrente, ajuizou a presente ação por meio de advogado e, logo, deveria ter sido instruída por ele a respeito do trâmite para comparecimento à audiência de conciliação. É certo que, em alguns casos, o patrocínio da causa por meio de advogado é facultativo nos Juizados Especiais, situação que permite considerar se o requerente é pessoa leiga em assuntos processuais. No entanto, não é o caso dos autos. A assistência por profissional habilitado afasta o argumento de inaptidão para acompanhamento dos atos processuais.
6. Segundo o relato do recorrente, a ausência à audiência de conciliação ocorreu em razão de confusão do mesmo com mensagens recebidas. Assim, por não se tratar de caso fortuito, força maior ou impossibilidade física que impedisse a presença à audiência, não há fundamento para a reforma da sentença. Ademais, conforme as mensagens anexadas aos autos (ID 22791256 e seguintes), a audiência em questão se referia ao processo 0709388-04 e não ao caso em análise.
7. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. Sem condenação em honorários em razão da ausência de manifestação da parte contrária.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.